Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Prisão preventiva. Medida desproporcional. Medidas cautelares suficientes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Analisar o cabimento da medida de segregação cautelar, considerando o descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Ainda, faz-se necessária a constatação de pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
4. Apesar de ser possível a decretação da prisão preventiva para garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do art. 313 do CPP, se a conduta do agente não apresenta risco efetivo à integridade física da vítima e se outras medidas cautelares deferidas se mostram suficientes para resguardá-la, a prisão preventiva configura medida desproporcional, não sendo cabível sua decretação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 312 e 313 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958830, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1804535, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 25/01/2024.